Tribunal: TJDFT
Processo: 0730778-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. TEMOR EVIDENCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL OU CRIME CONTINUADO. PLURALIDADE DE CONDUTAS E DESÍGNIOS. MANTIDO CONCURSO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório é robusto, firme e coerente o suficiente para os crimes de ameaça praticados pelo réu contra sua ex-namorada e contra a genitora dela, conforme a narrativa segura de ambas as vítimas na delegacia, confirmadas pelas declarações de uma das vítimas em juízo e depoimentos judiciais de informantes que presenciaram o delito (filhos e irmãos das vítimas) e das testemunhas policiais, sem qualquer divergência relevante.
2. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.
3. A ameaça de morte, quando clara e articulada o bastante para causar às vítimas temor suficiente para que procure a polícia e registre ocorrência, além de representar contra o réu, é suficiente para caracterizar o crime.
4. Inviável a aplicação do concurso formal (artigo 70 do Código Penal) ou do crime continuado (artigo 71 do Código Penal) quando evidenciado que o réu empregou diversas condutas, com pluralidade de desígnios e dolos diversos, praticando duas infrações penais, sendo medida de rigor a aplicação das regras do concurso material, descrito no artigo 69 do Código Penal.
5. Recurso desprovido.